Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-37.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002155-37.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE ETANOL E BIODIESEL DA REGIAO NOROESTE DE MATO GROSSO UNIAO DAS FORCAS - COOPROBIO - CNPJ: 12.232.952/0001-10 (EMBARGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), PAULO ALVES FERREIRA - CPF: 706.760.119-34 (EMBARGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (EMBARGADO), ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA - CPF: 900.990.281-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. TEMA 1.282 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DOS CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAR O FEITO. INTELIGÊNCIA ART. 1.035, §5°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.

A tese referente ao Tema 1.282 foi admitida pelo STF, entretanto, não houve a ordem de sobrestamento, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X ou art. 1.035, §5°, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

2.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1002155-37.2019.8.11.0025, movida em desfavor de
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE ETANOL E BIODIESEL DA REGIÃO DO NOROESTE DE MATO GROSSO UNIÃO DAS FORÇAS – COOPROBIO, PAULO ALVES FERREIRA, FLAVIO LEMOS GIL e ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA
, que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral e da cobrança da TACIN, declarando a inexigibilidade das CDAS n° 2011693 e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 214379155).

Inconformada, a parte embargante argumenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, ao não observar a afetação sistemática de repercussão geral no STF, representada pelo Tema 1.282, acerca da Constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanado o vício apontado (Id: 218346169).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE ETANOL E BIODIESEL DA REGIÃO NOROESTE DE MATO GROSSO UNIÃO DAS FORÇAS, PAULO ALVES FERREIRA, FLAVIO LEMOS GIL
e
ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, por desconsiderar a afetação sistemática de repercussão geral no STF, representada pelo Tema 1.282, acerca da Constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte embargante.

Isso porque, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF, não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

(Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”.

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto, não
houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá - MT, 17/07/2024